Tribunal: TJBA
Processo: 8024049-85.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024049-85.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA ANTONIA DOS REIS PEDREIRA Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 11.738/08. SERVIDOR INATIVO. PARIDADE COMPROVADA. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Pretende a impetrante, por meio do presente writ, obter o reconhecimento do seu direito líquido e certo de ter implantado em sua folha de pagamento o piso salarial do magistério, bem como as diferenças remuneratórias devidas, desde a impetração do writ. 2. O Secretário de Administração possui atribuições para auxiliar o Chefe do Poder Executivo na gestão dos recursos humanos, ativos e inativos, a teor do que dispõe a Lei estadual 13.204/2014. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. A Lei Federal n° 11.738/08 estabeleceu o piso salarial do magistério nacional, bem como medidas para a sua efetivação. 4. Ao julgar a ADI nº 4.167, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos artigos 2º, §§ 1º e 4º, 3º, caput, incisos II e III e 8º, todos da Lei Federal nº 11.738/2008, afirmando que o direito ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério é direito mínimo, amparado pela Constituição Federal, definindo que o conceito de piso nacional se refere ao vencimento básico inicial do servidor, como autêntica medida de política de incentivo e não à remuneração global do servidor. 5. Por sua vez, em julgamento do Mandado de Segurança coletivo tombado sob o nº 8016794-81.2019.8.05.0000, movido pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, o Tribunal Pleno concedeu a segurança, “para assegurar o direito dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003, à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal Nº 11.738/2008, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, com os devidos reflexos em todas as parcelas que têm o vencimento/subsídio como base de cálculo.” 6. A Impetrante, aposentada, comprovou nos autos a sua paridade vencimental aos servidores ativos, demonstrando o direito líquido e certo a perceber o piso nacional do magistério. 7. Valores pagos a título de VPNI não integram a base de cálculo do vencimento, portanto, não devem ser considerados para fins de cálculo de diferenças do piso salarial do magistério. 8. A Lei de Responsabilidade Fiscal e os arts. 37, X e 169 da CF/88 e o princípio da separação de poderes não podem servir de argumentos para o Estado da Bahia escusar-se de respeitar a Lei do Piso Nacional do Magistério, uma vez que tais dispositivos não se destinam a avalizar arbitrariedades cometidas pelo Poder Público. 9. Concedida a segurança, para determinar a implantação do piso salarial do magistério na folha de pagamento da impetrante, considerada a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, bem como condenar o Estado da Bahia ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas entre o valor do vencimento e o piso salarial, a partir da data da impetração do writ, observadas quanto às parcelas retroativas a aplicação da SELIC, nos termos da EC 113/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8024049-85.2022.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARIA ANTONIA DOS REIS PEDREIRA e como Impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER a presente ação mandamental, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de 2023. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA